Tribunal: STF
Processo: HC 197648
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irati/PR determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 6 de outubro de 2017, ante o crime do artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos de testemunhas e arquivos de vídeo obtidos no âmbito de investigação realizada pela Polícia Civil. Destacou a periculosidade, evidenciada pela gravidade do crime, praticado com emprego de arma de fogo, durante o período diurno, em festa de igreja, onde havia movimentação de pessoas. Ressaltou necessária proteção à integridade física da vítima. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Pronunciou-o, em 8 de abril de 2019, no processo-crime que passou a tramitar sob o nº 0004951-32.2017.8.16.0095. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade. 
    Em 8 de dezembro de 2020, indeferiu pedido de liberdade, realçando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora desproveu o recurso em habeas corpus nº 129.148/PR.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Apontam excesso de prazo da custódia. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, afirmando cabível a colocação em prisão domiciliar. Sublinham adequada a substituição por medida cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, a colocação em domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 12 de fevereiro corrente, revelou encontrar-se o processo-crime na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. 
    2. A decisão, proferida em 8 de dezembro de 2020, no que assentado persistirem as premissas que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito: 
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    A crise sanitária decorrente da pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, presente o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento de preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da custódia preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Referiu-se à necessidade de proteger a integridade física da vítima, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção seria de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0004951-32.2017.8.16.0095, da Vara Criminal da Comarca de Irati/PR. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator